Tribunal: TJDFT
Processo: 0005575-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NÃO ARGUIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. É intempestiva apelação interposta fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

II. Considera-se regular intimação realizada na pessoa do advogado que representa todos os litisconsortes passivos que recorreram conjuntamente.

III. Eventual vício na intimação da sentença deve ser arguido como preliminar da apelação, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil.

IV. Recurso conhecido e desprovido.